Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731081-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS LEONCIO LIMA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para garantir seu acesso à documentação utilizada para alterar os critérios avaliativos da prova de suficiência em Medicina de Família e Comunidade, bem como suspendê-los por infração aos requisitos formais devidos para essa mudança, com sua permanência no programa Médicos pelo Brasil. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsidera o impacto imediato da reprovação no exame de suficiência para os médicos que atuam na atenção básica por meio do Programa Médicos pelo Brasil, como é o caso do agravante, que está alocado em localidade remota e de difícil fixação, e que, diante do resultado negativo na prova, será desligado do programa, mesmo tendo prestado serviços por dois anos sob supervisão direta, com carga horária intensa e vínculos com a população atendida; 2) a 36a edição do Exame de Suficiência para obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC) sofreu alterações substanciais em seus critérios avaliativos — como majoração da nota de corte, nota mínima final e exclusão de pontuação curricular – sem observância dos trâmites estatutários da entidade organizadora nem motivação técnica adequada; 3) tais mudanças, implementadas logo após a inclusão dos médicos egressos do Programa Médicos pelo Brasil entre os candidatos elegíveis, revelariam conteúdo discriminatório e ofensa à isonomia, à razoabilidade e à confiança legítima dos participantes; 4) a SBMFC e a AMB, embora exercendo função paraestatal delegada pelo Conselho Federal de Medicina, recusaram-se a fornecer documentos essenciais à verificação da legalidade da alteração dos critérios, como atas, pareceres e versões anteriores do edital; 5) a imposição da aprovação no TEMFC 36 como condição para a permanência do agravante no Programa Médicos pelo Brasil foi comunicada com prazo exíguo, de apenas 14 dias antes do encerramento das inscrições, tornando inviável a adaptação às novas exigências e agravando o risco de desligamento do agravante de suas funções em área remota e vulnerável; 6) a ausência de motivação formal e de participação dos órgãos internos deliberativos na construção do edital impugnado evidencia vícios formais e substanciais que comprometem a legalidade do certame; 7) os critérios mais rígidos impostos exclusivamente no edital 36, em comparação com as edições anteriores, criaram ônus desproporcional e sem justificativa técnica, inclusive para candidatos não vinculados ao programa federal, afetando a lisura do processo avaliativo e a própria continuidade de uma política pública de saúde estratégica; 8) a publicação do resultado do exame pode levar ao desligamento em massa de profissionais que atuam em regiões vulneráveis, deixando comunidades inteiras sem atendimento médico e desestruturando uma política pública em pleno funcionamento, sem que tenha havido qualquer análise transparente sobre as consequências práticas dessa medida. Requer, em antecipação da tutela recursal, que: B.1) a AGSUS mantenha o candidato Agravante membro do Médicos pelo Brasil em seu quadro de profissionais nas condições atuais até deliberação ulterior sobre a (ir)regularidade da prova realizada; B.2) Que a SBMFC e AMB forneçam os documentos relativos a alteração dos critérios de aprovação entre o Edital 35 o Edital 36, listados em tópico V (DA OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS), não se limitando, mas sobretudo às versões preliminares e definitivas do edital 36 enviadas pela SBMFC para a AMB, com comprovação da data de envio e recebimento pela AMB, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; B.3) Que diante da obrigatoriedade de realizar o TEMFC 36 para a continuidade no PMpB que só foi comunicada o Agravante em 26/03/2025 na (Resolução Direx Agsus de 26/03/2025 - Doc. 18), ou seja, há apenas 14 dias do encerramento das inscrições do edital, ferindo princípios basilares da constituição federal, como legalidade, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, publicidade, entre outros, seja concedida a medida liminar para manter o Agravante como médico do PMpB nas condições atuais da AGSUS, e a suspensão do desligamento até novo certame válido; Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) as disposições constantes do Edital TEMFC no 36 foram aplicadas de maneira uniforme a todos os candidatos inscritos, inclusive àqueles oriundos do Programa Médicos pelo Brasil. Assim, em princípio, admitir que o autor seja avaliado com base nos critérios previsto no Edital TEMFC no 35 implicaria em flagrante violação ao princípio da isonomia, ao estabelecer tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos do certame atual. Além disso, não há obrigatoriedade legal de que a entidade organizadora do exame mantenha os mesmos critérios de avaliação e pontuação de certames anteriores, sendo legítima a realização de revisões técnicas, ajustes metodológicos e reformulações, desde que observada a legalidade e assegurada a publicidade e a igualdade de condições no edital vigente. Permitir, em sede liminar, que apenas o autor se beneficie de critérios distintos dos demais candidatos viola frontalmente o princípio da isonomia, implicando tratamento privilegiado injustificável em detrimento dos demais concorrentes. A alegação de vícios no trâmite estatutário interno para a elaboração do edital e de eventual ausência de motivação para as mudanças procedidas demanda dilação probatória e oitiva das rés, não sendo cabível sua apreciação em cognição sumária, própria das medidas de urgência. Outrossim, inexiste, no presente momento, prova inequívoca de que as alterações nos critérios avaliativos tenham sido direcionadas com o objetivo de excluir ou prejudicar determinado grupo de candidatos, como sustentado pelo autor. As mudanças, em princípio, integram o âmbito discricionário técnico das entidades organizadoras e, por si só, não configuram ilegalidade manifesta. (...) No caso, a decisão agravada está devidamente fundamentada ao reconhecer a ausência de prova inequívoca quanto ao caráter discriminatório das alterações impugnadas, bem como ao destacar a necessidade de dilação probatória para apuração da regularidade estatutária, administrativa e procedimental da elaboração do edital questionado. Embora o agravante aponte vícios formais e substanciais no edital TEMFC 36, as provas constantes nos autos não são suficientes, neste momento, para evidenciar de forma clara e objetiva a existência de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade. A alegação de tratamento discriminatório em virtude da inclusão dos médicos do Programa Médicos pelo Brasil no certame não se sustenta, por ora, sem o devido confronto probatório com as justificativas técnicas dessas alterações. Por sua vez, a mera existência de divergência entre os critérios dos editais anteriores e o da edição atual, por mais sensível que seja a modificação, não basta, por si só, para justificar a tutela pretendida. Enfim, a avaliação da legalidade do processo de construção normativa do edital, da motivação dos critérios e da efetiva violação ao direito do agravante exige a instauração do contraditório e análise de provas documentais e técnicas, o que é incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator